Tribunal: TJSP
Processo: 0016571-95.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Recuperação judicial – Habilitação retardatária de crédito – Interposição contra decisão que extingue o incidente – Recurso inadmissível – Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Erro inescusável – Recurso de apelação não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso.